Tribunal: TJDFT
Processo: 0019062-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019062-71.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CAMPOS, ALEXANDRE SILVA FURTADO, CLAUDIO KALIL SERAPHIM, DOMINGAS ALAIR DA SILVA GOMES, FABIO LEVY RIBEIRO, FLAVIO KALIL SERAPHIM, GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO, JESUINO SILVA DE ANDRADE, JOSE DIRCEU ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILA KALIL SERAFIM, MYLENE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MYLENE RIBEIRO e outros contra sentença que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva, ante a satisfação do crédito, com base nos artigos 924, II e 513 do CPC (ID 8449205). O executado, BANCO DO BRASIL, apela (ID 7266347). Aduz que há repercussão geral sobre a matéria e que o feito deveria ser julgado extinto, devido à ilegitimidade ativa dos apelados. Acrescenta que a demanda deveria ser suspensa até o julgamento de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade ativa de não associado para a execução da sentença coletiva. No mérito, aponta equívocos nos cálculos no que tange ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo. Insurge-se quanto ao termo inicial e ao índice dos juros moratórios, assim como quanto à correção monetária do saldo devedor. Por fim, sustenta o não cabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (ID 8449223). Preparo demonstrado (ID 8449207). Os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso devido à inovação recursal (ID 8449214). Instado a manifestar-se, o apelante sustentou o cabimento da insurgência, por suscitar questões de ordem pública (ID 8449226). Determinei o sobrestamento do feito, ante a ordem emanada do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução, que versassem sobre expurgos inflacionários, pelo prazo de 24 meses (ID 8448877). Findo o prazo, os autos retornaram conclusos. Os apelados manifestaram a falta de interesse em realizar acordo (ID 19366796). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. No caso, observa-se que o apelo traz razões que não guardam congruência com os fundamentos da sentença. O apelante manifesta-se quanto à ilegitimidade ativa dos exequentes, assim como quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. A sentença, no entanto, limitou-se a julgar extinto o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. É forçoso concluir, portanto, que o recurso não apresenta impugnação específica às razões de fato e de direito postas na sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, protestando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 2. Na hipótese, restou verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, diversamente do apregoado pelo apelante Banco do Brasil S.A., o Juízo de origem não limitou o percentual do desconto ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, bem como não considerou desproporcional e dotados de abusividade os valores a serem pagos pela consumidora, que comprometeu sua verba salarial por ato voluntário. Em verdade, apenas reputou direito potestativo da devedora afastar a autorização para o banco debitar da conta-corrente quantia suficiente para quitar as parcelas avençadas, facultando-lhe outra forma de pagamento, mas sem especificar. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. 3. A procedência da pretensão da autora justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, sobre o proveito econômico obtido, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso do réu não conhecido. Apelação da autora conhecida e provida. Honorários majorados. (Acórdão 1175860, 07296323120188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019.) Acrescente-se que as matérias de ordem pública, em que pese a natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da preclusão. No caso, as matérias referentes à ilegitimidade ativa, aos juros moratórios, juros remuneratórios, expurgos inflacionários posteriores, honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e correção monetária estão preclusas nos autos e não podem ser apreciadas por este Tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 507 do CPC. Vale ressaltar julgado desta Turma, no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. VIÚVA MEEIRA DO TITULAR. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DEPOSITÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANO COLLOR II. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REMUNERAÇÃO ÍNSITA ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (legitimidade ativa ad causam), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. O banco depositário detém legitimidade passiva para responder eventuais diferenças de correção monetária em caderneta de poupança. Tese firmada pelo STJ. Preliminar rejeitada. 3. A pretensão de receber, por meio de ação de cobrança, as diferenças de correção monetária nos depósitos realizados em caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, prescreve em vinte anos. Tese firmada pelo STJ. Prejudicial afastada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de 21,87% (fevereiro de 1991), em decorrência da edição do Plano Collor II (MP no 294, de 31/01/1991, convertida na Lei no 8.177/91), àquelas abertas ou renovadas antes de 31/01/1991. (REsp 1.107.201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 5. Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês constituem parte da remuneração das cadernetas de poupança, incidindo necessariamente sobre o capital já corrigido mensalmente, pelo indexador correspondente. 6. Apelação conhecida, preliminares e prejudicial afastadas, recurso não provido. (Acórdão 1197068, 00051881920118070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019.) (grifos nossos) Pelo exposto, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, julgo não preenchidos os requisitos de regularidade formal do apelo, na forma exigida pelo art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Com amparo no art. 932, inc. III do CPC, não conheço da apelação e, por conseguinte, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021 14:19:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador